Tribunal: TJES
Processo: 5016694-78.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016694-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO ANDRADE PINHA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5016694-78.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
BENEDITO ANDRADE PINHA

RECORRIDOS:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) e MUNICÍPIO DE SERRA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUBULAÇÃO IRREGULAR EM TERRENO PARTICULAR. ALAGAMENTOS RECORRENTES. DIVERGÊNCIA QUANTO À NATUREZA DA REDE (ESGOTO OU DRENAGEM PLUVIAL). NEGATIVA DE PROPRIEDADE POR AMBOS OS RÉUS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação movida por BENEDITO ANDRADE PINHA em face da CESAN e do MUNICÍPIO DE SERRA. O autor alega que os réus instalaram tubulação inacabada no interior de seu imóvel (Rua Manaus, nº 13, São Marcos, Serra/ES), o que causa alagamentos com dejetos e águas residuais. Requer a remoção da tubulação e danos morais de R$ 60.000,00.

2) O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito (art. 51, II, Lei 9.099/95), reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado devido à complexidade da prova. Fundamentou ser imprescindível perícia para identificar a natureza da rede e a viabilidade técnica de remoção, ante a negativa de ambos os réus.

3) O recorrente sustenta que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta (Lei 12.153/09) e que a necessidade de perícia não afasta tal competência, bastando o exame técnico previsto no art. 10. Pugna pela anulação da sentença; Os recorridos defendem a manutenção da sentença, reiterando que a dilação probatória exigida extrapola os limites do rito especial.

4) No que tange à
preliminar de incompetência por complexidade
, embora a Lei nº 12.153/09 preveja em seu art. 10 a possibilidade de "exame técnico", tal dispositivo não autoriza o processamento de causas que demandem perícias de engenharia de alta densidade técnica, sob pena de violação aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.

5) No caso concreto, verifica-se que a CESAN nega a titularidade da rede, alegando que seus sistemas georreferenciados não indicam esgotamento sanitário no local. Por outro lado, o Município sustenta a possibilidade de se tratar de drenagem pluvial ou rede irregular. A controvérsia não reside apenas no dano, mas na própria identificação da infraestrutura subterrânea, sua funcionalidade e o nexo causal com os alagamentos. Conforme destacado na sentença,
"persiste a incerteza se o duto se destina ao escoamento de esgoto sanitário ou de águas pluviais"
.

6) A produção de prova capaz de dirimir tal conflito exige escavações, análise de fluxos hidráulicos e projetos estruturais urbanos, o que configura perícia complexa. Portanto, correta a sentença que reconheceu a incompetência absoluta, resguardando ao autor o direito de pleitear sua pretensão na Justiça Comum, onde a ampla dilação probatória é assegurada.

7) Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

8) Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)